Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. SEQUELAS LEVES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL – ART. 950 DO CC. TABELA SUSEP. APLICABILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em sede de liquidação de sentença, fixou a pensão mensal no valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, valendo-se da tabela elaborada pela SUSEP para determinar o percentual da redução da capacidade laboral.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao pensionamento mensal vitalício a ser arbitrado em liquidação de sentença para a hipótese do agravante, em virtude de acidente nas dependências do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília, onde cursava a 7a série, sofrendo lesões no fêmur esquerdo, decorrendo sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laboral (Laudo pericial respectivo).
3. O art. 950 do Código Civil dispõe que: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."
4. Conquanto a tabela Susep não seja exclusiva para arbitramento de pensão civil ou aferir o grau de incapacidade das vítimas, pode ser instrumento de parâmetro para determinação de indenização que tenham por objeto ressarcir invalidez permanente por acidentes pessoais.
5. Mostra-se razoável a fixação da pensão vitalícia em 10% (dez por cento) do salário-mínimo, considerando que à época do acidente o agravante era estudante, e portanto, não realizava nenhum trabalho remunerado para o qual tenha ficado inabilitado em decorrência do acidente, além de apresentar sequela leve que não o incapacita para o exercício da maioria das ocupações, salvante as atividades que demandam grande esforço físico, nos termos do laudo pericial.
6. Recurso conhecido e desprovido.